Tribunal: STF
Processo: RE 92334
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-12-12
Data de publicação: 1980-12-12

Ementa:
MILITAR. NULIDADE DO ATO DE EXCLUSAO. REINTEGRAÇÃO. ACÓRDÃO COM
DUPLO FUNDAMENTO, ABRANGENDO, O RECURSO, APENAS UM DELES. APLICAÇÃO
DO PRINCÍPIO DA SÚMULA 283. CORREÇÃO MONETÁRIA. NÃO CABIMENTO SOBRE
O "QUANTUM" DA CONDENAÇÃO RESULTANTE DA REINTEGRAÇÃO, A FALTA DE
LEI. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE CONHECIDO E ASSIM PROVIDO.